Tribunal: STF
Processo: ARE 1363038
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 53, p. 1): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/1990). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INICIAL. SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL. TIPIFICAÇÃO. DATA DO FATO MUITO POSTERIOR AO LEADING CASE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Súmula Vinculante n. 24 do STF é aplicável a condutas praticadas antes de sua edição, sem que isso implique violação à não retroatividade de norma mais gravosa. Precedente.



    2. A exceção admitida por esta Corte Superior diz respeito apenas a condutas praticadas antes do julgamento do leading case pelo Supremo Tribunal Federal – HC n. 81.611/DF, julgado em 10/12/2003 –, o qual estabeleceu que a consumação dos crimes previstos no art. 1º, I a IV, da Lei 8.137/1990 ocorre apenas com a constituição definitiva do débito tributário.



    3. Na hipótese dos autos, os ilícitos imputados ao acusado tiveram início nos anos de 2007, 2008 e 2009, ou seja, posteriormente ao citado precedente da Corte Suprema.



    4. Agravo regimental não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI e XL, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido violou o princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa ao aplicar a Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição, em prejuízo do recorrente (eDOC 55, p. 15).



    O STJ inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte (eDOC 65).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No tocante à aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição, verifico que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 24 A FATOS ANTERIORES A SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição, porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1053709 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Ricardo Lewandowki, Tribunal Pleno, DJe 07.12.2018, grifei).



    Dessa forma, não merece acolhimento a tese de que haveria ofensa ao princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente